Tribunal: TJES
Processo: 5002347-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002347-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: JULIANO DA SILVA, JULIENES DA SILVA HONÓRIO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. ERRO SOBRE A PESSOA.
CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. ART.
121, §2°, INCISOS I, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 121, §2°, INCISOS I, III, IV E V, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 20, §3°, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. EXTENSÃO D
O JULGAMENTO
QUE DEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA DE UM DOS DENUNCIADOS. ART. 580, CPP. IMPOSSIBILIDADE.
4
. ORDEM DENEGADA.
1.

N
ão há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3.
Indevida a extensão d
a decisão
que deferiu a liberdade provisória de um dos denunciados ao ora paciente, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal, vez que a fundamentação constante no referido
decisum
foi individualizada,
mostrando-se presentes
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002347-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO registrado(a) civilmente como KARLA ANTUNES CARDOZO e outros (2)
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002347-53.2022.8.08.0000

SESSÃO: 14/12/2022

"SEM NOTAS ORAIS"
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002347-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: JULIANO DA SILVA, JULIENES DA SILVA HONÓRIO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de pedido de extensão dos efeitos
ao julgamento que concedeu a ordem
ao corréu Juliano da Silva no bojo do presente
Habeas Corpus
, apresentado pelos Advogados Homero Junger Mafra - OAB/ES nº 3.175 e Antonio José de Mendonça Júnior – OAB/ES nº 11.860, em benefício de
JULIENES DA SILVA HONÓRIO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Consta
da a
nálise dos
autos
que o Ministério Público apresentou denúncia (id
nº
3852810), em desfavor do paciente
JULIENES
e
o corréu Juliano da Silva,
pela prática dos crimes tipificados
nos artigos 121, §2°, incisos I, III, IV e V, do Código Penal, em relação à vítima
P
aulo Henrique do Nascimento
S
oares, e no art. 121, §2°, incisos I, III, IV e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, §3°, todos do Código Penal, em relação à vítima Wanderson Tolentino Anjos, na forma do art. 29, do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei n° 8.072/90.

Para tanto a
duz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
intentando
a
extensão da decisão, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que o mesmo encontra-se em igual situação ao corréu.

Pois bem.

No caso em tes
t
ilha, emerge do
decisum
que o magistrado impetrado,
reconsiderou a decisão recorrida acolhendo o pleito ministerial nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0004492-48.2020.8.08.0030, e decretou a prisão preventiva do coacto,
uma vez que constatado o preenchimento dos requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, oportunidade em que
decretou a medida
constritiva como forma de garantir a ordem pública.

A fim
de verifica
r
a
possibilidade de reiteração delitiva
, o Magistrado em c
onsulta
ao sistema EJUD verificou diversos registros criminais em nome do
paciente
JULIENES
, faz-se mister ostentar
parte da decisão
(id
nº 3852813
), senão vejamos:

“
[...] Nesse contexto, em análise às consultas ao sistema EJUD, as quais se encontram acostadas às fls. 122/131-verso, consta que o acusado JULIENES DA SILVA HONÓRIO:
I –
fora condenado na data de 11/03/2020, nos autos da Ação Penal n° 0013566-63.2019.8.08.0030, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §12, no art. 163, parágrafo único, inciso III, e no art. 329, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal;
II –
fora investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0000854-70.2021.8.08.0030, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, sob a imputação do crime de lesão corporal;
III –
passou a ser processado nos autos da Ação Penal n° 0006881-69.2021.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime descrito no art. 243 da Lei n° 8.069/90, por 03 (três) vezes;
IV –
passou a ser processado nos autos da Ação Penal n° 0002151-49.2020.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 150, §1°, e no art. 157, §2°, inciso II, c/c §2°-A, inciso I, todos do Código Penal, perante a 3ª Vara Criminal de Linhares;
V –
respondeu ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0002265-51.2021.8.08.0030, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática de violência doméstica;
VI –
foi processado nos autos da Ação Penal n° 0005132-17.2021.8.08.0030, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, cuja competência é processar e julgar fatos relacionados à Lei Maria da Penha;
VII –
foi alvo na Representação Criminal/Notícia de Crime nº 0006338-30.2021.8.08.0030, que tramitou na 4ª Vara Criminal de Linhares;
VIII –
está sendo processado nos autos da Ação penal n° 0007194-30.2021.8.08.0030, que tramita em segredo de justiça na 4ª Vara Criminal desta Comarca;
IX –
respondeu ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0003561-11.2021.8.08.0030, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca de Linhares;
X –
respondeu à Ação Penal n° 0004498-62.2020.8.08.0030, junto à 4ª Vara Criminal de Linhares;
XI –
é réu nos autos da Ação Penal n° 0005230-36.2020.8.08.0030, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de ameaça;
XII –
foi investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0004787-85.2020.8.08.0030, sob a imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência;
XIII –
foi investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0004839-81.2020.8.08.0030, pela suposta prática do crime de ameaça;
XIV –
foi processado nos autos da Ação Penal n° 0005642-30.2021.8.08.0030, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de violação de domicílio;
XV –
respondeu à Ação Penal n° 0005644-97.2021.8.08.0030, na 4ª Vara Criminal de Linhares, pela suposta prática do crime de lesão corporal;
XVI –
respondeu ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0005939-37.2021.8.08.0030, na 4ª Vara Criminal desta Comarca;
XVII –
foi requerido nos autos do Expediente Apartado de Medidas Protetivas distribuído sob o n° 0006223-45.2021.8.08.0030. Infere-se, portanto, que, mesmo com a oportunidade de responder à presente ação penal em liberdade, o recorrido JULIENES DA SILVA HONÓRIO voltou, em tese, a delinquir, passando a responder a diversos procedimentos criminais. [...]”.

Do excerto transcrito é possível depreender que
JULIENE
S
mesmo respondendo a presente ação penal em liberdade, voltou a delinquir e passou a ter outros registros criminais, evidenciando a particularidade de suas condutas em relação a Juliano da Silva,
t
endo em vista que a fundamentação constante na referida decisão foi individualizada, sendo que, no que tange ao ora paciente, os requisitos autorizadores da custódia cautelar encontram-se presentes
.

Verifico assim, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, impossível acolher
o pleito
relativ
o
a extensão do
decisum
de
id nº 3790556
, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002347-53.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: JULIANO DA SILVA, JULIENES DA SILVA HONÓRIO

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. ERRO SOBRE A PESSOA.
CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. ART.
121, §2°, INCISOS I, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 121, §2°, INCISOS I, III, IV E V, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 20, §3°, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. EXTENSÃO D
O JULGAMENTO
QUE DEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA DE UM DOS DENUNCIADOS. ART. 580, CPP. IMPOSSIBILIDADE.
4
. ORDEM DENEGADA.
1.

N
ão há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. 3.
Inviável a extensão d
a decisão
que deferiu a liberdade provisória de um dos denunciados ao ora paciente, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a fundamentação constante no referido
decisum
foi individualizada,
mostrando-se presentes
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.